Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-36.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

1. Comprovado o nexo de causalidade entre a lesão acidentária e as atividades laborais desempenhadas pelo trabalhador, defere-se o benefício do auxílio-doença acidentário.

2. É devido o benefício do auxílio-acidente a partir da consolidação das lesões decorrentes de acidente com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. Conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório.

4. Recurso não provido.